Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706147-31.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ARISTIDES FERNANDES PEIXOTO, JOSEFINA FERNANDES DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CELEBRADAS ANTES DE ABRIL DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS A MAIOR NOS MÊS DE MARÇO 1990. APLICAÇÃO INCORRETA DO ÍNDICE DE 84,32%, DO IPC, AO INVÉS DO ÍNDICE DO BTNF DE 41,28%. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. A DEVOLVER A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS E OS QUE SERIAM DEVIDOS CASO APLICADO O ÍNDICE DO BTNF EM MARÇO DE 1990, NOS CONTRATOS QUITADOS. COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO DE QUE NÃO HOUVE A QUITAÇÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CONTRATADAS PELOS LIQUIDANTES. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A SER PERSEGUIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A obrigação do Banco do Brasil S.A., objeto do pedido de liquidação provisória, consubstanciada em acórdão do colendo STJ, é a de pagar a diferença entre os valores que os contratantes pagaram para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude do indeferimento pelo juízo singular do pedido de exibição das microfilmagens (slips/relatórios XER 712) relativas às cédulas de crédito rural contratadas, se tais documentos não terão o condão de modificar a conclusão da sentença de que não há crédito a ser perseguido pelos apelantes, ante a comprovação pelo recorrido, por meio de extratos bancários, de que os recorrentes não quitaram os débitos referentes a esses título de crédito. 3. É dever do magistrado indeferir a realização da prova quando esta se mostra irrelevante para a solução da controvérsia. 4. Os extratos, ainda que produzidos unilateralmente pelo banco, provam a seu favor, cabendo à parte que contesta a veracidade da informação neles contida trazer elementos mínimos acerca da inautenticidade desses documentos, não bastando, para tanto, a impugnação de maneira evasiva pela parte autora. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado diverge do entendimento dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, bem como deste Tribunal de Justiça, asseverando que a efetiva quitação do mútuo não é condição sine qua non para os produtores rurais pleitearem a diferença de correção decorrente entre o índice aplicado de 84,32% (IPC) e o índice devido BTN de 41,28%. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 (id. 24712235 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à apontada divergência pretoriana com os julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial relativo aos julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (id. 24712235 - Pág. 10) formulado pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016